Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. No caso dos autos, a documentação apresentada não demonstra que o porcelanato objeto da controvérsia possua qualidade inferior àquela ofertada aos consumidores, sendo necessitária a devida instrução processual para aferir a existência do alegado defeito de fabricação.
3. Também não resta caracterizada a hipossuficiência técnica dos Autores/Agravados em face das Empresas Rés a ponto de inviabilizar a produção de provas necessárias à comprovação das alegações. Logo, a inversão do ônus da distribuição probatória não se mostra adequada no caso em exame.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.